Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADAPTAÇÃO ARQUITETÔNICA EM IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DE OBRAS. CONTROVÉRSIA FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada a autorizar adaptações arquitetônicas em imóvel residencial localizado em condomínio objeto de sentença proferida em ação civil pública ambiental que determinou a paralisação de obras e edificações.
2. A agravante sustenta ser portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e afirma que as intervenções pretendidas consistem em adaptações mínimas para acessibilidade e segurança. Requer autorização para execução da obra e para ingresso de materiais e profissionais no imóvel, sem aplicação de sanções condominiais.
3. O juízo de origem indeferiu a tutela provisória por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da existência de decisão judicial coletiva que impede novas construções no condomínio, do risco de incidência de multa e da controvérsia quanto ao cumprimento de acordo extrajudicial anteriormente firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que autorize adaptações arquitetônicas em imóvel localizado em condomínio sujeito a sentença proferida em ação civil pública ambiental que determinou a paralisação de obras; e (ii) se é possível afastar, em juízo sumário, os efeitos dessa decisão coletiva diante da alegada necessidade de acessibilidade decorrente de condição grave de saúde.
III. Razões de decidir
5. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
6. Embora reconhecida a gravidade da condição de saúde da agravante, a probabilidade do direito não se mostra evidenciada de forma suficiente neste momento processual, diante da existência de controvérsias fáticas relevantes, como o cumprimento de acordo extrajudicial previamente firmado, o eventual fracionamento do imóvel e a destinação da unidade.
7. A intervenção pretendida foi descrita como construção de edícula, o que pode representar acréscimo de área construída, circunstância que impede afastar, em cognição sumária, a incidência da sentença proferida na ação civil pública ambiental que determinou a paralisação de obras no condomínio.
8. A controvérsia envolve também a compatibilidade da obra pretendida com normas urbanísticas, regras condominiais e decisão judicial coletiva vigente, questões que demandam análise mais aprofundada e eventual produção de prova.
9. A autorização liminar para realização da obra possui natureza satisfativa e pode gerar efeitos irreversíveis, o que recomenda prudência jurisdicional até o adequado esclarecimento dos fatos na instância de origem.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A existência de sentença proferida em ação civil pública ambiental que determina a paralisação de obras, associada à presença de controvérsias fáticas relevantes, impede a concessão de tutela provisória para autorizar intervenção arquitetônica em imóvel localizado no condomínio, em sede de cognição sumária”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0740114-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14.05.2025; TJDFT, AI 0747537-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 04.04.2024.